Tribunal: TJSP
Processo: 1002514-47.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131069
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002514-47.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARJORY
REBOUÇAS BARBOSA e GUILHERME SAMPAIO CASELI, é apelado LIVING
PANAMÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002514-47.2016.8.26.0001
2
Apelação Cível no 1002514-47.2016.8.26.0001
Apelantes: Marjory Rebouças Barbosa e Guilherme Sampaio Caseli
Apelado: LIVING PANAMÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
V. 0433
APELAÇÃO
CÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO
DE PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de
recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal.
Inteligência dos artigos 99, §7o, e 101, §2o , do Código de Processo
Civil.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs. 620/625),
proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível do Foro Regional I desta Capital, que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida a restituir aos autores
R$ 845,74 com atualização monetária desde as datas de desembolso, mais juros de
mora de 1% ao mês contados da citação. Ante a sucumbência recíproca, em maior
intensidade dos autores, condenou-os ao pagamento das despesas processuais, além dos
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Os autores sustentam, em síntese, o desacerto da r. sentença e objetivam a
sua reforma (págs. 628/643).
Contrarrazões apresentadas (págs. 658/671).
Recurso tempestivo.
Após os autores terem obedecido a ordem judicial de juntada de
documentos (págs. 680/681 e 684/733), foi indeferido o pedido de concessão do
benefício da justiça gratuita e determinado o recolhimento da taxa judiciária referente
ao preparo recursal (pág. 735/736), o que não foi cumprido, conforme certidão
cartorária (pág. 738).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002514-47.2016.8.26.0001
3
A requerida requereu o reconhecimento da deserção do recurso (pág. 740).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta conhecimento.
Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil: “requerida a
concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de
comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o
requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
No caso em análise, indeferido o requerimento de concessão de
gratuidade da justiça no recurso de Apelação, foi fixado prazo para realização do
recolhimento do preparo, sob pena de deserção (pág. 735/736), de acordo também com
o disposto no artigo 101, §2o , do Código de Processo Civil.
Todavia, apesar de devidamente intimados (pág. 737), os apelantes
permaneceram inertes e não cumpriram com o comando judicial, conforme certificado
pelo Cartório (pág. 738).
Assim, diante da ausência de preparo, que é um dos requisitos
extrínsecos de admissibilidade, é de rigor o reconhecimento da deserção da Apelação.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Em observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, levando
em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado da parte
vencedora, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora